Tribunal: TJDFT
Processo: 0766393-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando seu desacerto.
2. A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, ao reconhecer a reapresentação de demanda idêntica já anteriormente ajuizada, sem cumprimento das determinações judiciais. Considerou, ainda, a conduta reiterada do patrono em apresentar ações semelhantes, enquadrando o caso como litigância predatória. Condenou o autor a pagar multa equivalente a um salário mínimo por litigância de má-fé.
3. O recurso, contudo, limita-se a repetir os argumentos da petição inicial, sem demonstrar erro na decisão recorrida. Suas razões não guardam relação com os fundamentos da extinção, tampouco infirmam a conclusão adotada pelo juízo de origem.
4. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/1995 o recurso que não contém razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.